Tribunal: TJDFT
Processo: 0782005-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Direito Processual Civil e Administrativo. Petição inicial. Indeferimento. Auto de infração de trânsito. Anulação. Cópia da autuação. Suficiente. Documentação necessária ao esclarecimento da causa. Dever legal da Administração. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu processo com base no art. 321, parágrafo único e no artigo 485, incisos I, ambos do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 78876736).
3. Em suas razões recursais o recorrente alega que a extinção do processo sem resolução do mérito foi indevida, pois se fundamentou na ausência de cópia do processo administrativo. Defende que a lei atribui ao ente público o fornecimento da documentação necessária ao esclarecimento da causa, sendo o ônus probatório ope legis. Afirma que exigir que o recorrente, hipossuficiente na relação, produza uma prova diabólica, que se encontra sob a custódia exclusiva do recorrido, é inverter a lógica do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é pautado pela simplicidade, celeridade e, acima de tudo, pela facilitação do acesso à justiça. Requer seja anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito com a citação do recorrido para apresentar resposta e juntar a íntegra dos processos administrativos de multa e de suspensão do direito de dirigir. Subsidiariamente, o julgamento do mérito para declarar a nulidade do referido auto de infração.
4. Contrarrazões pela intimação da parte autora para regularizar a sua representação processual. No mérito, pela manutenção da sentença (ID 78876742).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em definir se a ausência de processo administrativo autoriza o indeferimento da petição inicial em demanda proposta no Juizado Especial da Fazenda Pública em desfavor do Detran-DF.
III. Razões de decidir
6. Intimado a regularizar sua representação processual a parte autora atendeu ao pedido.
7. Nos termos dos artigos. 319 e 320 do CPC, a petição inicial deve conter indicações mínimas e ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, podendo ser determinada a emenda.
8. Embora o Código de Processo Civil preveja o indeferimento da inicial se a emenda não for satisfatória, a lei exige que o juiz só o faça quando a irregularidade realmente prejudique o julgamento do mérito (art. 321 do CPC).
9. Esta Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que, nas demandas propostas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, a juntada de cópia da autuação é suficiente para a identificação do auto de infração impugnado, não se exigindo da parte autora, como condição de admissibilidade da demanda, a apresentação integral do processo administrativo que se encontra sob a guarda da Administração.
10. Essa orientação decorre da aplicação sistemática dos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem o microssistema dos Juizados Especiais, os quais vedam a adoção de rigor formal desnecessário capaz de impedir o exame do mérito da controvérsia.
11. A cópia da autuação apresentada nos autos permite individualizar o ato administrativo impugnado, delimitando o objeto da lide e viabilizando a instauração do contraditório, não havendo prejuízo à defesa do ente público.
12. Ademais, o art. 9o da Lei no 12.153/2009 estabelece regra probatória específica, ao dispor que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Exigir da parte autora a juntada integral do processo administrativo, quando a própria lei atribui à Administração o dever de apresentá-lo, implica deslocamento indevido do encargo probatório e esvaziamento da norma legal.
13. Assim, à luz do entendimento consolidado deste Colegiado, revela-se inadequada a sentença que indeferiu a petição inicial, impondo-se a sua cassação, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, inclusive com a citação do ente demandado para apresentação da documentação administrativa pertinente.
14. Ressalva-se o entendimento pessoal deste Relator, no sentido de que o art. 9o da Lei no 12.153/2009 não afasta o dever inicial de cooperação da própria parte autora, consistente na apresentação de documentação mínima apta a individualizar o ato impugnado e a delimitar a controvérsia, sobretudo quando a causa de pedir se fundamenta em alegadas irregularidades ocorridas no curso do processo administrativo. Todavia, por disciplina judiciária e em observância à orientação prevalecente desta Turma Recursal, adota-se, no caso concreto, o entendimento de que a cópia da autuação já satisfaz o dever mínimo de cooperação da parte autora, devendo a juntada do processo administrativo ser providenciada pelo ente público, nos termos do art. 9o da Lei no 12.153/2009.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de Julgamento: A ausência de juntada do processo administrativo não constitui requisito da petição inicial e não autoriza o indeferimento da demanda no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321 e 485, I. Lei n. 12.153/2009, art. 9o.